Tribunal: TJMT
Processo: 1019089-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019089-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS DIAS MADUREIRA - CPF: 707.254.271-08 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL – FURTO QUALIFICADO – REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO –
TEMA 1.087 DO STJ – APLICAÇÃO RETROATIVA DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL – FASE A EXECUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – ARTIGO 66, I, DA LEP – PRECEDENTES DO STF E STJ – DECISÃO MANTIDA

– AGRAVO DESPROVIDO.

Tanto a Constituição Federal em seu art. 5o, inciso XL, quanto a Lei de Execução Penal em seu artigo 66, I, são enfáticas em prever que a retroatividade de lei posterior mais benéfica ao réu se atém apenas à norma legislativa, não se estendendo aos entendimentos jurisprudenciais provenientes do Poder Judiciário. Portanto, a alteração jurisprudencial não é suficiente para ensejar rediscussão de coisa julgada, sobretudo pela via do agravo em execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Lucas Dias Madureira,
tirado de decisão que indeferiu seu pedido de exclusão da causa de aumento da pena na forma do furto qualificado.

A Defensoria Pública pugna pela exclusão da causa de aumento “furto noturno” de sua condenação, aplicando retroativamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no tema no 1.087, que passou a vedar a incidência da majorante do repouso noturno ao crime de furto qualificado, com a readequação da pena.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer o desprovimento do recurso (Id. 179081674).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (Id. 179081675).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do agravo em execução penal (Id. 179886159).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante busca a exclusão da causa de aumento da pena "furto noturno", conforme o Tema Repetitivo 1087 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que essa causa de aumento não incide no crime de furto qualificado.

Alega em síntese que, em razão da eficácia vinculante quanto aos demais órgãos jurisdicionais, as teses firmadas em sede de recurso repetitivo, devem ser equiparadas à lei posterior benéfica no que se refere a aplicação do art. 66, inciso I, da Lei de Execução Penal que determina a competência do Juízo das Execuções Criminais para aplicação de lei posterior que favoreça o apenado.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Isso porque, a dosimetria da pena realizada pelo Juízo
a quo
na sentença condenatória, transitada em julgado, não pode ser alterada pelo Juízo da Execução Penal por mudança de entendimento dos Tribunais Superiores, porquanto não houve nova lei beneficiando o agravante, mas tão somente alteração de posicionamento jurisprudencial firmado no Tema Repetitivo no 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, o qual, frise-se, não possui força de lei e não deve retroagir em caso abarcado pelo trânsito em julgado, como ocorre no caso
sub judice.

Sobre o tema a jurisprudência do STF não admite a equiparação entre a produção jurisprudencial e a alteração da lei, de modo a afastar a obrigatoriedade de aplicação retroativa de precedente qualificado pelo Juízo da Execução, veja-se:

“
Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5o, XL, da Constituição Federal,
são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais
. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/o Acórdão: Min. Edson Fachin, Dje de 7/3/2018"
(HC 161.452-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STF. ARE 1317169 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021) Destaquei

No mesmo sentido, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça que refuta a realização de análise de matérias já transitadas em julgado, pelo Juízo de conhecimento, tendo por base novo entendimento jurisprudencial:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIA EXAMINADA NO HC 611.694/RJ. 2.
ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. INSTÂNCIA EXAURIDA. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. A matéria trazida no presente mandamus já foi analisada por esta Corte Superior no julgamento do HC 611.694/RJ. Dessarte, ainda que tenha havido alteração no entendimento jurisprudencial, não compete ao STJ conhecer de HC contra seus próprios julgados, devendo o agravante se insurgir na Corte constitucionalmente competente.

2. Importante ressaltar que o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível, portanto, que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas.
Ademais, não se pode descurar que "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica".
(AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.) 3. Agravo regimental a que se nega provimento
. ( AgRg no HC n. 753.519/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022) Destaquei

No caso, o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 06.02.2017, ação penal no 0007407-91.2014.8.11.0064 (SEEU 0000517-31.2011.8.11.0036), ou seja, anterior à data da fixação do Tema repetitivo 1087 [25.5.2022].

Registre-se que a Súmula 611 do STF dispõe que, transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das Execuções a aplicação de lei mais benéfica.

Todavia, em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial, ainda que pacífico e relevante,
“
será cabível o manejo da revisão criminal, fundada no art. 621, I, do CPP”
,
consoante premissa do c. STJ ( AgRg no HC no 731.882/AM - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro [Relator para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz] - 30.11.2022; RVCR no 5.627/DF – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 22.10.2021) Destaquei

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICOS DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ROUBOS, FURTOS QUALIFICADOS, ROUBOS MAJORADOS, DESOBEDIÊNCIA E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO –
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - PRETENSÃO MINISTERIAL PARA QUE SEJA CASSADA A DECISÃO - INDULTO - MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL - TEMA REPETITIVO DO STJ - DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA NÃO AUTORIZADA - JULGADOS DO STJ E TJDFT - RECURSO PROVIDO.
“2. Em julgamento recente em Recurso Repetitivo do Tema no 1087, a 3a Seção da Corte Superior de Justiça mudou entendimento Jurisprudencial para que a causa de aumento do repouso noturno não seja aplicada às condenações pelo crime de furto qualificado, por ser incompatível. 3.
No caso analisado, transitada em julgado a condenação do agente antes dessa mudança de entendimento Jurisprudencial, quando era compatível a majorante do repouso noturno no delito de furto qualificado tentado, mediante rompimento de obstáculo e escalada, inviável a aplicação retroativa da Jurisprudência para desconstituição da coisa julgada, a fim de afastar essa causa de aumento de sua condenação, diante da observância da coisa julgada e da segurança jurídica.
4. Se os fundamentos demonstram que o agravante não tem direito à pretensão de mérito para afastar a majorante do repouso noturno de sua condenação, nenhuma razão há para enviar os autos ao Juízo da decisão atacada para apreciar o feito, pois a própria motivação acima já registra que o pedido do agravo deve ser desprovido. 5. Agravo na execução penal, rejeitada a preliminar de não conhecimento do feito e, no mérito, desprovido.” (TJDFT, AC no 1648192) Em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial, ainda que pacífico e relevante, “será cabível o manejo da revisão criminal, fundada no art. 621, I, do CPP”, consoante premissa do c. STJ ( AgRg no HC no 731.882/AM; RVCR no 5.627/DF; RVCR no 3.900/SP)
(TJ-MT 10219128720228110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2023) Destaquei

Nesse compasso, não havendo qualquer argumento recursal apto a desconstituir o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
que, diante da inexistência de
novatio legis in mellius –
“nova lei que de qualquer modo beneficia o réu”, deve-se prestigiar a imutabilidade do título executivo (acobertado pela coisa julgada), sendo a manutenção do
decisum
medida impositiva.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023